Tribunal: CARF
Processo: 10907.002061/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 30/12/2004 a 24/03/2005
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA. DADOS DE EMBARQUE. IN SRF N. 28/1994. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode responder pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66, eis que concorreu com a infração, pois é quem efetivamente informa os dados de embarque da mercadoria.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N. 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. MULTA. COMETIMENTO. QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto- Lei no 37/66 com a redação dada pela Lei no 10.833/2003 é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com forma ou prazo previamente estabelecidos em ato normativo.
No caso, tendo em vista que as informações dos dados de embarque devem ser prestadas para cada embarque, trata-se de condutas isoladas e independentes entre si, inexistindo a alegada infração continuada em relação a embarques diferentes.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INFRAÇÃO COMETIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto ou ato normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo infracional.
Recurso Voluntário negado
Crédito Tributário mantido

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002061/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.596 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 30/12/2004 a 24/03/2005
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA.
DADOS
DE
EMBARQUE.
IN
SRF
N.
28/1994.
DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem
tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga
nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu
descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode
responder pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95,
I do Decreto-lei no 37/66, eis que concorreu com a infração, pois é quem
efetivamente informa os dados de embarque da mercadoria.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
INFORMAÇÃO
SOBRE
VEÍCULO OU CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO.
MULTA.
COMETIMENTO.
QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37/66
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003 é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com forma ou prazo previamente
estabelecidos em ato normativo.
No caso, tendo em vista que as informações dos dados de embarque devem ser
prestadas para cada embarque, trata-se de condutas isoladas e independentes
entre si, inexistindo a alegada infração continuada em relação a embarques
diferentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002061/2009-06
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.596 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002061/2009-06

PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INFRAÇÃO COMETIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente
administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto
ou ato normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não
integram o tipo infracional.
Recurso Voluntário negado
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Florianópolis que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Versa o processo sobre auto de infração para a exigência de multa prevista no art.
107, IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003
combinado com o art. 37 da Instrução Normativa SRF n° 28/94. Apurou a fiscalização que, no
período de 30/12/2004 a 24/03/2005, houve 12 viagens/navios com dados de embarque
registrados fora do prazo previsto nessa Instrução Normativa.
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese, a) impossibilidade de
aplicação de penalidade a agente marítimo; b) equívoco na contagem de prazo; c) erro na
aplicação da multa/aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem e d) ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da impugnante, sob o
entendimento de que:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.596 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002061/2009-06

- Na condição de agente marítimo, a impugnante representa o transportador
estrangeiro, inclusive, fazendo-lhe as vezes, informando no Siscomex os dados relativos à
mercadoria exportada na qualidade de transportador. A responsabilidade de quem representa o
transportador é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para a sua prática, ou dela se beneficie.
- Não prospera a alegação da impugnante acerca da tempestividade das
informações dos dados dos embarques relacionados. É que o prazo a que se refere a espécie não
é prazo processual nem se trata de negócio jurídico. O caso dos autos se refere ao prazo para
cumprimento de uma obrigação tributária e, assim sendo, há de ser contado, na forma prescrita
pelo caput do art. 210 do CTN. A obrigação de prestar informação sobre veiculo ou carga
transportada no Siscomex independe da interveniência da repartição aduaneira para que o
responsável pelo seu cumprimento a satisfaça no prazo.
- A auditoria observou a limitação na imposição da penalidade por embarque do
navio, eis que foram condensados em planilha juntada os dados de todas as DDEs que
tiveram as informações prestadas intempestivamente, resultando em 12 infrações. E não
procede a alegação de lançamentos duplicados para a mesma infração.
- A legislação que prevê a aplicação da multa em decorrência do atraso na
prestação das informações sob apreço refere-se claramente a cada embarque de mercadoria no
navio, assim entendido os dados sobre a carga, como um todo, não sendo determinante a
quantidade de dados não informados para o respectivo embarque. Ainda que se esteja diante do
descumprimento da obrigação acessória de registro de dados de vários embarques, inexiste
qualquer aspecto de continuidade entre elas. São condutas isoladas e independentes entre si,
inexistindo qualquer prosseguimento infracional de uma conduta em relação a outra.
Cientificada dessa decisão em 10/04/2014, a autuada apresentou recurso
voluntário em 28/04/2014, sustentando, em síntese: a) impossibilidade de aplicação de
penalidade a agente marítimo; b) denúncia espontânea/descabimento da multa; c) erro material
no momento de aplicação das multas/inexistência de prazo previsto para algumas infrações; d)
aplicação de uma multa para o mesmo navio/viagem; e) ausência de embaraço à fiscalização; e f)
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
A multa exigida deu-se em face do registro extemporâneo, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque da mercadoria a ser exportada, com fundamento nas normas
abaixo descritas com suas alterações:
Decreto-lei no 37/66
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.596 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002061/2009-06

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Instrução Normativa SRF no 28/91994
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
(...)
Alega a recorrente que seria “Agente Marítima e mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora”, de forma que seria “parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
digitada autuação”.
Com relação à jurisprudência colacionada pela recorrente com base na antiga
Súmula no 192/TFR1, há que se esclarecer que, no caso não se discute responsabilidade do agente
marítimo pelo Imposto de Importação, mas por infração pelo descumprimento de obrigação
acessória, e ainda que assim fosse, tal Súmula restou superada por legislação superveniente que
alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/662.

1 Súmula 192/TFR - 25/11/1985. Tributário. Agente marítimo. Responsabilidade tributária. Inexistência.
«O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-lei 37/66.»

2 Acórdão no 3402-005.614– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 27 de setembro de 2018
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
VOTO
(...)
Ocorre, no entanto, que à época da edição da Súmula no 192 do TFR, em 1985, vigia a redação original do art. 32 do
Decreto-lei no 37/66, que não previa a responsabilidade do representante do transportador estrangeiro, o que acabou
por ocorrer com a nova redação do artigo dada pelo Decreto-lei no 2.472/88, depois alterada pela Medida Provisória
no 2.158-35/2001, de forma que a referida Súmula restou superada pela legislação superveniente, como se vê abaixo:
(...)
Acórdão no 3301-007.604 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Relator: Ari Vendramini
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.596 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002061/2009-06

Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a
redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que importa saber é quem tinha a obrigação de prestar a
determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
Tratando-se de obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo “transportador”, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento,
contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode o seu representante legal no País
também responder pela infração, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66, pois é
cadastrado perante à Unidade da RFB para execução dos atos de responsabilidade do
transportador estrangeiro e é quem efetivamente registra os dados de embarque das mercadorias
exigido pela IN SRF no 28/94.
Assim, deve ser rejeitada a alegação da recorrente de ilegitimidade passiva na
autuação.
Também não prospera a alegação de denúncia espontânea da infração, eis que tal
benesse legal não se aplica em infrações decorrentes do descumprimento de prazo de obrigações
acessórias, conforme enunciado da Súmula CARF no 126, abaixo transcrito, de aplicação
obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Alega a recorrente que à época de algumas das supostas infrações inexistiria prazo
previsto para a informação dos dados de embarque, o que não procede, vez que na vigência da
redação original do art. 37 da IN SRF no 28/1994, o termo “Imediatamente após realizado o
embarque da mercadoria” era interpretado como o prazo de 24 horas do embarque, o que foi
divulgado pela Noticia Siscomex n° 105, em 27/07/1994. No caso, a Instrução Normativa SRF
n° 510, de 15/02/2005, embora seja posterior a alguns fatos geradores da multa, foi aplicada por
ser mais benéfica à recorrente, pois concede maior prazo para a prática do ato.

Com o advento do do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no
37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o
que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro.
(...)

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.596 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002061/2009-06

Alega também a recorrente que teria havido erro na indicação dos prazos, pois,
segundo entende, os termos iniciais e finais da contagem deveriam ocorrer em dias úteis, o que
não pode ser acatado por ausência previsão legal ou infralegal.
Como afirmado pela DRJ, a disposição contida no parágrafo único do art. 210 do
CTN3 não tem aplicabilidade ao caso, pois os registros de dados de embarque são efetuados por
sistema informatizado, sem a interveniência da repartição aduaneira, conforme trechos abaixo
transcritos:
Ora, a obrigação de prestar informação sobre veiculo ou carga transportada no
Siscomex independe da interveniência da repartição aduaneira para que o responsável
pelo seu cumprimento a satisfaça no prazo de sete dias, contado da data do embarque,
conforme estipulado no parágrafo 2° do art. 37 da IN SRF n.° 28, de 1994. A rigor, os
sujeitos passivos de tais obrigações são previamente habilitados pela Receita Federal do
Brasil para acessarem, de forma ininterrupta, o referido sistema informatizado, razão
pela qual entendo que, da mesma forma, os prazos concernentes à prestação de
informação no Siscomex também devem ser contados ininterruptamente, adotando-se
apenas a disciplina contida no caput do art. 210 do CTN, eis que o fato em exame não
reproduz a hipótese da disposição contida no parágrafo único do precitado artigo.
O entendimento ofertado para contagem de prazo, exarado na Solução de Consulta
SRRF/9° RF Disit n° 215, de 16 de agosto de 2004, refere-se a uma outra realidade de
prazo para registro dos dados de embarque - de 24 horas, disposto pela legislação
anterior, na interpretação da Noticia Siscomex. Ressalvo que a solução em processo de
consulta surte efeitos apenas para o consulente e só tem validade enquanto estiver
vigente a norma legal que ela interpreta e até a publicação de ato normativo que
discipline o fato consultado. Portanto, não é aplicável ao caso em questão e não tem
influência sobre este julgamento.
Prossegue a recorrente sustentando que “a aplicação da penalidade por cada
operação de embarque é ato ilegal e arbitrário, que foi superado pela Receita Federal,
especialmente com fundamento na teoria da infração continuada (...)”.
Conforme previsto na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66
com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, há materialidade para uma infração toda vez que se
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operação
executada, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. No caso, para cada
descumprimento de prazo previsto em ato normativo haverá o cometimento de uma infração, de
forma que a contagem das infrações deve ser feita por embarque a ser informado, com efetuado
pela fiscalização.
Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou a Receita Federal na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, conforme ementa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a

3 Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia
de início e incluindo-se o de vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.596 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002061/2009-06

forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Nessa esteira não há que se falar também em duplicidade de lançamentos em
relação aos processos instaurados por outras Unidades RFB, eis que se trataram ou de porto de
embarque distintos ou de períodos diferentes, como já esclarecido na decisão recorrida4.
Quanto à alegação de não ocorrência de embaraço à fiscalização, há de se
esclarecer à recorrente que o entendimento da fiscalização que prevaleceu neste auto de infração
foi de que deveria ser aplicado ao caso, por ser mais específico, o dispositivo contido na alínea
“e” do art. 107, IV do Decreto-Lei n° 37/665 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, em
vez de sua alínea “c” (embaraço à fiscalização).
Por fim, no recurso voluntário, com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, vez que todos os registros foram realizados e que não houve fraude, má-fé ou
embaraço à fiscalização, requer a interessada o afastamento da multa aplicada. No entanto, o uso
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na esfera administrativa, não pode implicar
a negativa de vigência da norma legal tributária, o que, acaso ocorresse, resultaria em ofensa ao
princípio da legalidade.
No caso, tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e" do
Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente

4 (...)
E não procede a alegação de lançamentos duplicados para a mesma infração, constante destes autos e de outros dois
processos.
Relativamente ao auto de infração As fls. 139/170 (processo n° 10907.002028/2009-78) as datas de embarques não
são coincidentes. Os fatos geradores daquele processo são de 18/02/2005 e 07/04/2005 a 21/12/2005. Ou seja, com
exceção de apenas uma data não comum aos dois autos (18/02/2005), trata-se da continuação do período abrangido
por este lançamento — 30/12/2004 a 24/03/2005.
Quanto ao auto de infração As fls. 124/137 (processo 10921.000318/2009-07 — n° de controle 0927700/00028/09),
verifico que fora lavrado em outra unidade da Receita Federal, a Alfândega do Porto de São Francisco do Sul/SC,
em nome da filial 0010 deste contribuinte (CNPJ 05.951.386/0010-21). Vê-se, portanto, que se trata de portos de
embarque distintos, sendo que a empresa — matriz e suas filiais - tem responsabilidades distintas de prestar as
informações sobre cada embarque, cada qual com suas datas e prazos para prestar as respectivas informações.
(...)

5 Decreto-lei no 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.596 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.002061/2009-06

administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto ou ato normativo
infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo infracional.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital